Tribunal: TJES
Processo: 5000456-23.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-23.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN JASTROW

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000456-23.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN JASTROW

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALBERTO DE JESUS FERREIRA - ES36150

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DANO. QUALIFICADORA DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, CP. MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime tipificado no artigo 24-A (duas vezes), da Lei nº 11.340/06, e nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, quanto à vítima Ereny Hammer, e pelo crime do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Leandro Gabrecht, em concurso material, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, além de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) verificar se é possível o afastamento da qualificadora do crime de dano previsto no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal; e (iii) analisar a adequação e fundamentação da manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da consunção exige um liame de dependência para que se determine a absorção da conduta menos abrangente pelo delito-fim praticado pelo agente, hipótese que não restou configurada nos autos.

4. As condutas de ameaçar e de agredir fisicamente a vítima são autônomas e possuem elementos típicos distintos, bem como objetivos imediatos diversos, pois enquanto a ameaça perpetrada pelo acusado teve o propósito de intimidar e subjugar a vítima, a lesão corporal consistiu em agressão física concreta.

5. O Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, justamente por serem crimes autônomos e com bens jurídicos tutelados distintos, sem olvidar a gravidade de cada um deles. Cito: AgRg no HC n. 876.784/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.

6. O fato de a substância inflamável já estar contida no tanque da moto não descaracteriza o emprego de material inflamável como meio de execução do crime, uma vez que o tipo penal não exige que o agente traga consigo o material inflamável, mas apenas que o utilize como instrumento para danificar ou destruir coisa alheia.

7. A configuração qualificadora do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal ocorre independentemente de como o agente tenha tido acesso à substância inflamável.

8. Demonstrada de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos presentes nos arts. 312, 313, incisos I e III, e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, bem como evidenciados os reiterados descumprimentos de decisões judiciais que impuseram medidas protetivas de urgência em seu desfavor que evidenciam o perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima diante de sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe.

9. Os pedidos de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária devem ser avaliados pelo juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da consunção exige um liame de dependência para que se determine a absorção da conduta menos abrangente pelo delito-fim praticado pelo agente, hipótese que não restou configurada nos autos. 2. A configuração qualificadora do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal ocorre independentemente de como o agente tenha tido acesso à substância inflamável. 3. Demonstrada de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos presentes nos arts. 312, 313, incisos I e III, e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados: CF, 93, IX; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CP, 129, §13, 147, 150; CPP, 312, 313, I e III, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 993.540/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000456-23.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVAN JASTROW

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE ALBERTO DE JESUS FERREIRA - ES36150

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Emergem dos autos em epígrafe, que servem de base para presente denúncia, que o denunciado, de forma livre e consciente, praticou a conduta típica prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, contra a vítima Ereny Hammer.

De acordo com as peças de informação, a ofendida compareceu na unidade policial no dia 27 de fevereiro de 2024, relatando o descumprimento, por diversas vezes, das medidas protetivas de urgência vigentes em desfavor de seu ex-marido, ora denunciado.

A vítima narrou que, no dia 25 de fevereiro de 2024, o denunciado encaminhou para ela, via aplicativo, as seguintes mensagens: “O que você ta rumando agora” “Vai tá problema pra vc” (sic), bem como um vídeo, cuja frase de destaque que se observa no print é “Todos os casais deveriam tirar um minuto do seu tempo para assistir esse vídeo!”.

Insta salientar que a vítima possui Medidas de Protetivas de Urgência em face do denunciado, podendo ser comprovadas através do n° 0000318-78.2023.8.08.0001, sendo que em consulta ao sistema EJUD, verifico que ainda se encontram vigentes, ou seja, a ação praticada pelo denunciado viola as condições impostas pelo Meritíssimo Juiz da 2ª Vara da presente comarca, sendo a proibição de se aproximar da vítima, em um raio de 50 (cinquenta) metros, e a proibição de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, mensagem SMS, whatsapp, etc.

Impende, ainda, pontuar, que o denunciado já responde a outras 02 (duas) ações penais (nº 0000367- 22.2023.8.08.0001 e nº 5001301-89.2023.8.08.0001) decorrentes do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em benefício da ofendida nos autos nº 0000318-78.2023.8.08.0001.

Ressalte-se que os delitos inseridos no contexto de violência doméstica e familiar normalmente são praticados na clandestinidade, ou seja, na ausência de testemunhas, motivo pelo qual a palavra da vítima se reveste de especial relevo probatório e, sobretudo, como elemento de informação para a composição da justa causa.

No caso dos autos, por meio do print da tela do celular da ofendida é possível extrair que, de fato, o denunciado manteve contato com ela via aplicativo de mensagens.

[...]

Pelo exposto, denuncio EDIVAN JASTROW pela prática da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06.”

Em sequência, após o conhecimento de novas práticas delitivas, o órgão ministerial de primeiro grau aditou a denúncia para imputar ao acusado novament
e a incursão no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c artigos 150, 147, 129, §13, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Ereny Hammer, e no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal quanto à vítima Leandro Gabrecht, como segue:

“[...] Emerge da cópia dos autos do Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (PJe nº 5000465- 82.2024.8.08.0001), anexa no ID 39865482, que serve de base para o presente aditamento, que o denunciado, de forma livre e consciente, no dia 14 de março de 2024, por volta das 19 horas, invadiu a residência da vítima Ereny Hammer, sua ex-esposa, ameaçando-a de morte e agredindo-a fisicamente, bem como deteriorou o veículo gol, cor branca, placa KOD-8A11, de propriedade da ofendida Ereny e destruiu a motocicleta Honda CG 125 Titan, cor vermelha, placa MRL-4609, de propriedade da vítima Leandro Gabrecht.

Conforme narrado pela ofendida Ereny Hammer (ID 39865482, fl. 6/7), havia audiência designada para o dia 14/03/2024 nos autos da Ação de Divórcio Litigioso (5000599-46.2023.8.08.0001). Todavia, na semana que antecedeu a audiência, o denunciado já iniciou as ameaças em desfavor da ofendida através de terceiros, tendo dito ao tio de Ereny, Sr. Franz Noimeg, para avisar a ela para ter cuidado, pois ele a agrediria.

Na audiência, não houve problema entre as partes, de modo que, ao final do ato judicial, a ofendida e seu atual companheiro, Sr. Leandro Gabrecht, se dirigiram para casa.

Por volta das 19 horas, o acusado invadiu a residência de Ereny Hammer sem o seu consentimento (art. 150 do CP) e deu início às ameaças, dizendo que iria matá-la (art. 147, CP), iniciando também as agressões físicas, apertando a cabeça da vítima Ereny e, em continuidade, jogou-a no chão e a puxou pelos cabelos, arrastando a ofendida pelo terreiro, causando-lhe hematomas subgaleal na região craniana, escoriações na região da escápula esquerda, braço, cotovelo e antebraço esquerdos, dor na palpação do tórax (mediastinal), dor na palpação da coxa posterior esquerda e do joelho esquerdo, conforme descrito no laudo de fl. 9 (art. 129, §13, CP).

Ato contínuo, o atual companheiro de Ereny (Leandro Gabrecht) e sua irmã Fátima interviram e conseguiram retirar o denunciado de cima dela, oportunidade em que ela saiu correndo em busca de ajuda. Ao que consta, o ofendido Leandro Gabrecht pediu que o acusado saísse do local. No entanto, EDIVAN pegou a moto de Leandro, uma Honda CG 125 Titan, cor vermelha, placa MRL-4609, jogou no terreiro, pegou um pedaço de pau e a destruiu, colocando fogo em seguida, de modo que o veículo foi totalmente consumido (art. 163, parágrafo único, II, CP).

Ainda, antes de se evadir do local, o denunciado deteriorou o veículo gol, cor branca, placa KOD8A11 da vítima Ereny Hammer, quebrando a maçaneta e o vidro traseiro. Destaco que, quanto ao delito de dano simples (art. 163, caput, CP), por se tratar de crime de ação penal privada, deixo de incluir na presente peça acusatória, cabendo a ofendida oferecer a queixa no prazo legal.

Registra-se, que as duas filhas, fruto do relacionamento do denunciado e da vítima Ereny, ambas menores de idade (04 e 07 anos), presenciaram todo o ocorrido.

Nessa toada, tem-se que o acusado descumpriu, novamente, as Medidas de Protetivas de Urgência deferidas em favor da vítima Ereny Hammer nos autos n° 0000318-78.2023.8.08.0001, uma vez que as ações praticadas pelo denunciado em face de sua ex-esposa violam as condições impostas pelo Meritíssimo Juiz da 2ª Vara da presente Comarca, a saber: proibição do ora acusado manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, etc.); proibição do ora denunciado se aproximar da ofendida, em um raio de 50 (cinquenta) metros; inclusão da vítima ao programa estadual Patrulha Maria da Penha para visita tranquilizadora; e afastamento do ora denunciado do lar (art. 24- A da Lei nº 11.340/06).[...]”

Em razão dos quadros fáticos, acima delimitados, a pretensão punitiva
foi julgada parcialmente procedente, para condenar o apelante pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A (duas vezes), da Lei nº 11.340/06, e nos artigos 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, quanto à vítima Ereny Hammer, e pelo crime do art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Leandro Gabrecht, em concurso material, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, além de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Irresignada, a defesa pugna por aplicação da consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima Ereny Hammer, e o afastamento da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, em relação ao crime de dano cometido contra a vítima Leandro Gabrecht.

Ademais, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Não vejo como acolher os pleitos defensivos pelas razões a seguir expostas.

É de conhecimento que o princípio da consunção é aplicável, quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário, ou fase preparatória, ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente.

Faz-se necessário, portanto, um liame de dependência para que o princípio da consunção determine a absorção da conduta menos abrangente pelo delito-fim praticado pelo agente, hipótese que não restou configurada nos autos.

As condutas de ameaçar e de agredir fisicamente a vítima são autônomas e possuem elementos típicos distintos, bem como objetivos imediatos diversos, pois enquanto a ameaça perpetrada pelo acusado teve o propósito de intimidar e subjugar a vítima, a lesão corporal consistiu em agressão física concreta.

Destaco trecho do depoimento prestado pela vítima, em juízo, para melhor compreensão dos fatos:

“[...] Que confirma os fatos narrados na denúncia e no aditamento da denúncia; que possui mais BUs contra o acusado desde a separação do casal; que o acusado entrou em contato por meio do messenger do Facebook; que, por orientação jurídica, procurou a delegacia; [...] que, no dia 07 de março, o acusado falou para o tio da declarante que iria pegá-la e que era para ela tomar cuidado; que, no dia 14, ocorreu tudo bem na audiência; que, durante à noite do mesmo dia, por volta das 19h, o acusado invadiu a propriedade da declarante e fez tudo o que foi narrado na denúncia; que falou que mataria todos os que estavam presentes; que começou a agredir a declarante; que o acusado partiu pra cima da declarante começando a pegar pela cabeça, enrolando o seu cabelo com as duas mãos e arremessando-a no terreiro; que o acusado a arrastou pelo terreiro; que possui outras BUs em razão de outras ameaças praticadas pelo acusado desde a separação; que o acusado também ameaçava suas filhas, seu atual companheiro, sua mãe, irmã, cunhado e sobrinhos; [...]”

(depoimento da vítima em juízo - mídia no id. 13498790)

Entendo que o crime de ameaça não se exauriu com a prática da lesão corporal, muito menos serviu como meio para sua execução, de modo que os delitos constituem manifestações próprias e autônomas de violência que impedem a incidência do princípio da consunção.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal, especialmente, em contexto de violência doméstica e familiar, justamente por serem crimes autônomos e com bens jurídicos tutelados distintos, sem olvidar a gravidade de cada um deles. Cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de recurso próprio, e destacou a inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia que viabilizasse a concessão da ordem. 2. O paciente foi condenado por violação de domicílio, lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, que foi negado, e embargos infringentes, que foram desprovidos. O habeas corpus impetrado contra tal julgado não foi conhecido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de violação de domicílio deve ser absorvido pelas infrações penais de lesão corporal e ameaça, mediante a aplicação do princípio da consunção, considerando a alegação de nexo de dependência entre as condutas. III. Razões de decidir 4. O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais. 5. As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção. 6. A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A violação de domicílio e os crimes de lesão corporal e ameaça, quando autônomos e dirigidos contra bens jurídicos distintos, não permitem a aplicação do princípio da consunção. 2. A consunção é inviável quando não há relação de meio e fim entre as condutas, nem dependência ou subordinação entre elas". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, §9º; 147; 150, §1º; Lei 11.340/06, arts. 5º e 7º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior; STF, AgRg no HC 180.365, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin. (AgRg no HC n. 876.784/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.)

Diante disso, considerando que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelos elementos colhidos na fase policial e confirmados em juízo, em especial os depoimentos da vítima e a confissão parcial do acusado, deve ser mantida a condenação do apelante pelos dois delitos, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, em relação ao crime de dano cometido contra a vítima Leandro Gabrecht, entendo que igualmente não merece prevalecer.

Conforme se extrai dos autos, o acusado, após derrubar ao solo a motocicleta Honda CG 125 Titan, de propriedade da vítima Leandro Gabrecht, quebrou e ateou fogo no veículo, utilizando, para tanto, o combustível presente no tanque do próprio bem.

O fato de a substância inflamável já estar contida no tanque da moto não descaracteriza o emprego de material inflamável, como meio de execução do crime, uma vez que o tipo penal não exige que o agente traga consigo o material inflamável, mas apenas que o utilize como instrumento para danificar ou destruir coisa alheia.

Assim, embora a defesa sustente que o acusado não levou consigo material inflamável, a configuração dessa qualificadora ocorre independentemente de como o agente tenha tido acesso à substância inflamável.

Dessa forma, correta a aplicação da qualificadora do crime de dano, prevista no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

A defesa ainda pugna pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que a sentença carece de fundamentação.

O argumento defensivo, no entanto, não se sustenta, porquanto a sentença objurgada respeitou devidamente o princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Vejamos os verbetes assinalados pelo magistrado
a quo
:

“[...]Passo a demonstrar que estão presentes as condições para que a prisão preventiva seja mantida.

Inicialmente destaco que o caso concreto admite prisão preventiva nos termos do art. 313, I e III, do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a) fumus boni iuris - prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b) periculum libertatis - que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A autoria delitiva e a materialidade do fato foram devidamente demonstradas na fundamentação acima.

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que caso em análise ficou provado que o sentenciado EDIVAN JASTROW descumpriu por duas vezes decisão judicial que impôs medidas protetivas de urgência em seu desfavor e em defesa da vítima ERENY HAMMER, sua ex-esposa, na medida em que lhe encaminhou mensagem telefônica e invadiu a residência da referida vítima, ameaçando-a de morte, mediante palavras, além de agredi-la fisicamente, causando-lhe as lesões apontadas no prontuário médico acostado aos autos; ademais, o réu ateou fogo na motocicleta da vítima LEANDRO GABRECHT.

Diante destas circunstâncias concretas, o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado exige a manutenção de sua prisão preventiva para tutelar a paz social; assim, as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes e inadequadas para tutelar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica das vítimas.

Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu EDIVAN JASTROW, nos termos dos arts. 312, 313, I e III, e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal.”

Observo que o juízo demonstrou, de forma satisfatória, o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do acusado, especialmente os reiterados descumprimentos de decisões judiciais, que impuseram medidas protetivas de urgência em seu desfavor, evidenciando o perigo concreto à integridade física e psicológica da vítima diante de sua liberdade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, no dia 23/2/2025, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), custódia convertida, posteriormente, em prisão preventiva. A defesa sustenta a ofensa ao princípio da colegialidade e a ausência de requisitos legais para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais que justificam a prisão preventiva; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática do relator deixa de afrontar o princípio da colegialidade quando fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo garantido o reexame da matéria pelo colegiado, mediante agravo regimental, conforme entendimento pacificado (AgRg no HC n. 979.327/AC). 4. A prisão preventiva possui fundamentação idônea, baseada na reiteração de condutas violentas contra a vítima, na reincidência criminal do agravante e na gravidade concreta dos fatos, que envolvem perseguições, ameaças e agressões físicas, configurando risco à integridade da vítima e à ordem pública. 5. A periculosidade do agente e a insuficiência das medidas protetivas previamente impostas justificam a imposição da prisão preventiva como única medida eficaz para cessar a violência, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 993.540/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Nessa senda, não há que se falar em revogação da prisão preventiva do acusado, nos termos dos arts. 312, 313 incisos I e III, e art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal.

Por fim, a defesa pleiteia a concessão da justiça gratuita, em razão de o acusado ser assistido por patrono dativo.

No entanto, a defesa dativa não exime o acusado do pagamento das custas fixadas pelo juízo de piso, nem permite o seu afastamento nesta instância recursal.

Isso porque os pedidos de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária devem ser avaliados pelo juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)